Tribunal: TJES
Processo: 5019387-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019387-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS QUINTINO e outros (2)

AGRAVADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Conforme estabelece o art. 914 do CPC, “
o
executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos
”, sem, contudo, efeito suspensivo automático (art. 919 do CPC), uma vez que o §1º do citado dispositivo condiciona a suspensão a demonstração dos requisitos da tutela de urgência e a garantia suficiente do juízo;

2. A garantia, para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos á execução, deve compreender a totalidade da dívida executada, não apenas a parte que entende o devedor incontroversa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5019387-77.2024.8.08.0000

Agravantes: Maria das Graças Quintino e outros

Agravado: SC2 Shopping Cariacica Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 11383423, pág. 2), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 11383423, pág. 4-6) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos opostos por Maria das Graças Quintino, Izaias da Silva e Ingrid Quintino da Silva contra a execução de título extrajudicial promovida por SC2 Shopping Cariacica Ltda.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que, em síntese, que, ao contrário do firmado pelo magistrado, os embargos estão garantidos por um automóvel em valor superior ao que entendem devido, apontando o excesso de execução.

Decisão indeferido a liminar recursal (Id 11861491).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 11861491).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos opostos contra a execução de título extrajudicial promovida por SC2 Shopping Cariacica Ltda.

Sustentam, em síntese, que os embargos estão garantidos por um automóvel em valor superior ao que entendem devido, apontando o excesso de execução, pugnando pelo reconhecimento do efeito suspensivo.

A parte agravada promove na origem execução de aluguéis e débitos relativo às taxas de condomínio e fundo de propaganda de unidade comercial acumulados desde fevereiro de 2019 que, ao tempo do ajuizamento da ação, estava acumulado em R$ 220.599,47 (duzentos e vinte mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos).

Citados, os devedores opuseram embargos à execução, apontando excesso de execução, entendendo devido apenas o valor de R$ 21.482,76 (vinte um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), entendo garantido o juízo com a penhora de um veículo Ford/Corcel Luxo, ano/modelo 1977/77, de placa MRV4015, avaliado em R$ 12.000,00 (fl. 151 dos autos da execução).

Conforme estabelece o art. 914 do CPC, “
o
executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos
”, sem, contudo, efeito suspensivo automático (art. 919 do CPC), uma vez que o §1º do citado dispositivo condiciona a suspensão a demonstração dos requisitos da tutela de urgência e a garantia suficiente do juízo.

Assim, “
a
lém de ser medida extraordinária, para suspensão da execução motivada, em razão do manejo dos embargos do devedor, deverão ser observados, cumulativamente, os requisitos da relevante fundamentação, a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação, a garantia (caução) e o requerimento expresso efeito suspensivo, de forma que a ausência de apenas um deles já autoriza a continuidade dos atos de constrição patrimonial do devedor”
. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5001371-12.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/10/2023).

Não bastasse isso, a garantia apta a viabilidades o recebimento dos embargos com efeito é suspensivo é aquela que compreende toda a dívida cobrada, não apenas ao valor que o executado entende correto.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A penhora de bens imóveis é insuficiente para assegurar o crédito da exequente/embargada/agravada, porque o valor das avaliações demonstra que não alcançam nem metade do valor da dívida executada. 2. Não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pelo fato de que o ato constritivo foi parcialmente exitoso, pois é exigida a garantia integral da dívida. Precedentes. 3. O juiz de primeiro pautou por evitar o mal maior, ao não conferir efeito suspensivo parcial, vez que sequer há informação de que os bens penhorados estão livres e desembaraçados de ônus, tampouco se não foram objeto de atos constritivos pretéritos. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES. Classe, Agravo de Instrumento, 5006053-78.2021.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 03/08/2022).

Considerando, então, que o bem indicado como garantia da execução não alcança um décimo do valor cobrado, inviável sua adoção como base de concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.